Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. LONGO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR A VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.

1. As medidas protetivas devem ser mantidas por prazo razoável, enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

2. Desfeito o lar conjugal, estando o imóvel em processo de alienação e não havendo novos conflitos entre as partes, mostra-se cumprida a finalidade da medida protetiva de afastamento do lar.

3. No caso concreto, as medidas de proibição de contato e aproximação mostram-se suficientes para salvaguardar a vítima.

4. Ordem conhecida e concedida.